Tribunal: TJMT
Processo: 0009122-25.2017.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009122-25.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO FERRARI VIEIRA - CPF: 031.654.631-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ODAIR JOSE PACHURI - CPF: 965.624.201-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de roubo, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
A falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)

2.
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele”

3. Se as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo, impõe-se manter a absolvição do apelado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107; CPP, arts. 226, 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022; TJMT, AP no 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009122-25.2017.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LEANDRO FERRARI VIEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 0009122-25.2017.8.11.0013), que absolveu LEANDRO FERRARI VIEIRA de roubo - art. 157,
caput
, do CP - (ID 259534169).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 259534179).

LEANDRO FERRARI VIEIRA pugna pelo desprovimento (ID 259534181).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação. Crime de Roubo. Absolvição. Irresignação ministerial. Requer a condenação do recorrido nos termos da denúncia. Procedência. Autoria e materialidade comprovadas. Destaque à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 265659274)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de abril de 2014, por volta das 00h08min, em via pública, Rua 14 de fevereiro, Bairro Vila Guaporé/MT, em Pontes e Lacerda/MT, Leandro Ferrari Vieira, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, subtraiu para si e para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) carteira contendo aproximadamente de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente a vítima Odair José Pachuri (Boletim de Ocorrência a fls. 04/1P) [...]

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Leandro Ferrari Vieira dirigiu-se até a Rodoviária de Pontes e Lacerda/MT e contratou Odair José Pachuri (taxista) para uma corrida de táxi até a Rua 14 de Fevereiro.

Ocorre que, durante o trajeto, o denunciado anunciou o assalto contra a vítima, ocasião em que exigiu-lhe dinheiro. Por conseguinte, Leandro subtraiu a carteira da vítima, contendo aproximadamente de R$ 200,00 (duzentos reais). Após, evadiu-se do local.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Leandro Ferrari Vieira, vez que incorreu na conduta descrita no artigo na conduta do artigo 157, caput, do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 (Código Penal) [...]”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - ID

259533691 – fls. 1/3)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
[...] Conforme Boletim de Ocorrência de id. 77740520, fls. 8, Odair José Pachuri, residente em Pontes e Lacerda/MT, foi vítima de um roubo consumado em abril de 2014. Segundo o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu em via pública, especificamente na Rua 14 de Fevereiro, no Bairro Vila Guaporé. Durante uma corrida de táxi, um passageiro, posteriormente identificado como Pablo, anunciou o assalto usando uma arma de fogo e subtraiu aproximadamente R$ 150,00 da vítima. Após o roubo, o suspeito fugiu, tomando rumo desconhecido. O caso foi registrado sob a natureza de "Roubo Consumado" e envolveu o uso de arma de fogo, com o dinheiro não sendo recuperado.

Em 17 de abril de 2014, conforme id. 77740520, fls. 13, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, foi realizado um termo de reconhecimento de pessoa sob a supervisão do Delegado Caio Fernando Alvares de Albuquerque. Odair José Pachuri, também conhecido como "Buguinho", um taxista brasileiro, casado, residente em Pontes e Lacerda, foi chamado para identificar o indivíduo que o roubou na noite anterior. Ele descreveu o assaltante como magro, alto, cabeçudo, com cabelo cortado baixo e entradas. Durante o procedimento, foram apresentadas três pessoas com características semelhantes: Bruno Proença França, Leandro Ferrari Vieira e Braym Liucas Chaves Mateus. Odair reconheceu Leandro Ferrari Vieira como o autor do roubo.

Durante seu depoimento em Juízo, a vítima, Odair José Pachuri, lutou para se lembrar de detalhes específicos de um incidente anterior. Ele não conseguiu se lembrar do horário exato do evento, mencionando apenas que o suspeito parecia uma pessoa comum, tranquila, e era um homem jovem de boa aparência. Odair estimou que o suspeito tinha uma altura entre 1,65 e 1,70 metros e aparentava ter cerca de 35 anos na época do incidente. Odair também revelou que não se recorda de um reconhecimento formal ter sido realizado na delegacia logo após o incidente, contradizendo registros que indicavam a existência de um termo de reconhecimento. Ele expressou incerteza e confusão sobre se o reconhecimento realmente ocorreu. Posteriormente, ele mencionou que foi chamado para identificar o suspeito depois que o mesmo supostamente cometeu outro crime — o roubo de um celular de uma mulher. Naquela ocasião, Odair fez o reconhecimento, mas ainda assim expressou dúvidas se era a mesma pessoa que o havia roubado inicialmente. Ele concluiu que estava em dúvida sobre a identidade do assaltante, mesmo após o reconhecimento formal.

A testemunha Irleu de Souza pouco ajudou a elucidar os fatos.

Diante do que consta nos autos, procedo à análise do caso em que Leandro Ferrari Vieira é acusado de roubo consumado ocorrido em abril de 2014, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de id. 77740520. Odair José Pachuri, vítima do suposto roubo, inicialmente descreveu o autor do crime como magro, alto, de cabelo curto e com entradas. Posteriormente, em reconhecimento formal realizado na delegacia, identificou Leandro Ferrari Vieira como o assaltante.

A principal evidência contra o réu reside no reconhecimento feito pela vítima. No entanto, durante o depoimento em juízo, Odair expressou significativa incerteza e dificuldade em lembrar detalhes do evento e da aparência do réu, sugerindo que o reconhecimento pode ter sido influenciado por fatores externos e não pela memória clara do incidente. A falta de certeza da vítima, combinada com o intervalo de tempo entre o crime e o reconhecimento, coloca em dúvida a fiabilidade dessa prova.

Por outro lado, Leandro negou veementemente qualquer envolvimento no crime, declarando que foi coagido a confessar sob condições adversas enquanto estava sob custódia. Ele descreveu a falta de alimentação adequada e abusos físicos, o que, embora não comprovado por outras evidências nos autos, suscita questionamentos sobre a integridade de sua confissão inicial.

Crucialmente, não há provas materiais que liguem Leandro ao crime, a não ser o depoimento controvertido da vítima. O dinheiro supostamente roubado não foi encontrado em sua posse, e não existem outras evidências físicas ou testemunhais que corroborem a acusação além do testemunho problemático da vítima [...]

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a acusação formulada contra Leandro Ferrari Vieira no tocante ao crime de roubo descrito no art. 157 do Código Penal. Absolvo o réu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação [...]”

(Djéssica Giseli Küntzer
, juíza de Direito - ID 259534169)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 259533691 - fls. 13), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, prestaram depoimentos Odair José Pachuri, vítima (ID 2595336910 – fls. 11/12), e LEANDRO FERRARI VIEIRA, apelado (ID 259533691 – fls. 9/10).

Em Juízo, foram ouvidos Odair José Pachuri, vítima (Relatório Mídias -ID 259534168), Irleu de Souza, policial civil (Relatório Mídias -ID 259534168) e LEANDRO FERRARI VIEIRA, apelado (Relatório Mídias -ID 259534168).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma) carteira contendo R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente a Odair José Pachuri, ocorrida no dia 16.4.2014, por volta das 00h08min, em via pública, rua 14 de Fevereiro, Bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda, foi descrita pela vítima em ambas as fases da persecução penal.

A suspeita da autoria atribuída ao apelado LEANDRO FERRARI VIEIRA, decorreu das características físicas [“
magro, alto, cabeçudo, cabelo cortado baixo”
] informadas pela vítima, ocasião em que os policiais militares apresentaram 3 (três) pessoas com
“características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio”
e a vítima o reconheceu conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 259533691 - fls. 13).

Todavia, as declarações de Odair José Pachuri [vítima], em Juízo, apresentaram divergências, pois afirmou que não reconheceu o apelado na Delegacia. Posteriormente, que fez o reconhecimento, mas devido ao tempo transcorrido, expressou dificuldade em lembrar detalhes da aparência do réu (Relatório Mídias -ID 259534168).

E mais. Não houve apreensão do dinheiro subtraído com o apelado.

Na essência, a narrativa da vítima não confere certeza acerca do envolvimento do apelado no roubo.

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, AP no 1000301-79.2020.8.11.0087 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 29.9.2021).

Por seu turno, o depoimento do policial civil Irleu de Souza, em Juízo, foi no sentido de que apenas registrou a ocorrência, não possuindo mais informações sobre os fatos (Relatório Mídias -ID 259534168).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP no 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025